Tribunal: TJDFT
Processo: 0757852-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757852-52.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. VALOR PROBANTE DOS ÁUDIOS. DANO MORAL PRESUMIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. I - Pratica o crime de descumprimento de medida protetiva o agente que desobedece a ordem judicial de proibição de contato telefônico, após a sua intimação pessoal. II - Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como gravações de áudio que confirmam o descumprimento das medidas protetivas de urgência. III - O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 caracteriza-se pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas, independentemente do motivo do contato telefônico, sendo descabida a tese defensiva de ausência de dolo. IV - A ausência de data nos áudios ou identificação nos números de telefone não invalida a prova, quando o conteúdo das conversas demonstra, de forma inequívoca, o descumprimento das ordens judiciais de proibição de contato. V - É possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo este presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ. VI - Mantida a condenação do réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 200,00 a título de reparação mínima por danos morais. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 315, §2o, 382 e 619, todos do Código de Processo Penal, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 158-A e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes à condenação, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assevera que os áudios carreados aos autos seriam nulos diante da ausência de perícia, razão pela qual teria havido afronta ao instituto da proteção da cadeia de custódia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, §2o, e 382, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao dito dissenso pretoriano, pois“o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente não merece seguir o apelo lastreado na suposta falha na prestação jurisdicional e no invocado dissídio interpretativo. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Registre-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à afirmada negativa de vigência aos artigos 158-A e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024